Tribunal: TJMT
Processo: 0063836-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
EMBARGADO:
MILTON HUTOSI KAWASAKI E OUTRA(s)
FÁTIMA INÁCIO DA SILVA

Número do Protocolo: 63836/2019
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE LEILÃO/PRAÇA NO FEITO EXECUTIVO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
EMBARGADO:
MILTON HUTOSI KAWASAKI E OUTRA(s)
FÁTIMA INÁCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada, para o fim de se determinar a suspensão do leilão e/ou praça do imóvel sub judice, mantendo-o, excepcionalmente, em favor da apelante/embargada, até julgamento definitivo da ação de usucapião manejada pela mesma.
A fundação embargante sustenta que o vício reside no fato de que “o imóvel estar hipotecado desde 1998 (dois anos após o início da alegada posse mansa e pacífica da Sra. Fátima em 1996)”, que aliada à existência de ação proposta com o intuito de penhorar o imóvel, a fim de quitar a dívida dos executados Milton e Silene, afasta os requisitos necessários à concessão do usucapião pretendido pela ora embargada, a qual, inclusive, era de pleno conhecimento da mesma.
De outro lado, afiança que o decisum embargado silenciou-se quanto a presença de gravame hipotecário no referido imóvel em favor também da Caixa Econômica Federal, de modo que deve ele ser equipado a um bem público, mostrando-se impossível a posse ad usucapionem, por expressa determinação legal (artigos 183, §3o e 191, parágrafo único da CF/88; art. 102 do CC/02 e Súmula 340 do STF), pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (fls. 180/185).
Contrarrazões acostadas às fls. 196/198, pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de fls. 173/177, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS –COMPROVAÇÃO DE POSSE DA EMBARGANTE – SUSPENSÃO DE LEILÃO/PRAÇA NO FEITO EXECUTIVO – NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
Quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade, a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da terceira embargante na posse, é medida cogente.”

A fundação embargante sustenta que o decisum embargado silenciou-se quanto a existência de ação promovida com o intuito de penhorar o imóvel, a fim de quitar a dívida dos executados Milton e Silene, bem como a presença de gravame hipotecário no imóvel sub judice em favor também da Caixa Econômica Federal, o que o seu entender obsta a usucapião pretendida pela ora embargada.
Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”, já que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sobretudo porque “possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
E quanto ao ponto, pertinente registrar que o acórdão embargado não conferiu o direito ad usucapionem à apelante/embargada, que naturalmente necessita de maior digressão probatória com o retorno dos autos respectivos à origem (feito no. 0000124-60.2015.811.0006), mas tão somente registrou que a manutenção da posse do imóvel sub judice mantivesse em seu poder em virtude da precariedade e excepcionalidade da questão trazida aos autos, o que, em ultima ratio, também acaba por preservar direitos de terceiros de boa-fé.
Em outros termos, o julgado hostilizado não retirou eventual direito da fundação recorrente em alienar o bem litigioso, mas apenas postergou referido ato procedimental ao julgamento definitivo da ação de usucapião extraordinário, sendo a suspensão do leilão e/ou praça medida certa e necessário na espécie, além de encontrar amparo em entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais pátrios.
Neste contexto, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza integrativa.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.
Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA